Tribunal: TJDFT
Processo: 0741746-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA EM PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE DO VENCIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora apelante, contra sentença sobre fraude em leilão online, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a nulidade do contrato e condenar os réus a restituírem a quantia paga pelo autor, mas negou procedência ao pedido de danos morais, condenando ambas as partes em sucumbência recíproca.
2. O objeto principal da ação foi o reconhecimento da fraude, com declaração de nulidade do contrato e ressarcimento da quantia paga. Pedido julgado procedente.
3. Sucumbência do autor em parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.
4. Apelação conhecida e provida.